Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731833-14.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DGIVAL ALVES DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão número 0731833-14.2023.8.07.0003, proposta em desfavor de DGIVAL ALVES DOS SANTOS FILHO, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o veículo objeto de busca e apreensão estar registrado em nome de terceiro, o que demonstra a ilegitimidade do apelado para figurar no polo passivo da Ação. Em suas razões (ID 54642493), em síntese, a apelante defende a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato do devedor, sem a necessidade de aviso de recebimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Preparo regular (ID 54642496). O apelado não foi citado para apresentarem Contrarrazões, pois ainda não integram a relação processual. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem extinguiu o processo por ilegitimidade passiva da Ação, uma vez que o veículo objeto da busca e apreensão encontra-se registrado em nome de terceiro. Frisa-se que, ao ser intimada para demonstrar que o veículo havia sido efetivamente adquirido pelo apelado, a apelante limitou-se a argumentar a desnecessidade de cumprimento da determinação de emenda. In verbis: “Trata-se ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de DGIVAL ALVES DOS SANTOS FILHO, partes qualificadas nos autos. Por meio de consulta ao sistema Renajud, verificou-se que o veículo objeto desta ação está registrado em nome de terceiro. Intimado a emendar a inicial para demonstrar que o veículo foi efetivamente adquirido pelo réu, a fim de comprovar sua legitimidade para ocupar o polo passivo da busca e apreensão do bem, o autor limitou-se a argumentar sobre a desnecessidade de cumprimento da determinação de emenda. Sustentou que a documentação apresentada é suficiente e que o registro do veículo junto ao DETRAN é de obrigação exclusiva do consumidor. Em nova consulta ao Renajud realizada nesta data, verificou-se que o registro ainda permanece em nome de terceiro. É o relatório. Decido. O registro do veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária em nome de terceiro resulta na ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular desenvolvimento, o que obsta a instauração da relação processual. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: [...] Por todo o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.” Em contrapartida, em suas razões recursais, a apelante limitou-se a defender a constituição em mora do devedor, por meio da validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator